Tribunal: STF
Processo: ARE 672352
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Distrito Federal formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    A Presidência do Supremo devolveu os autos à origem em razão do Tema n. 390/RG (eDoc. 17, fl. 16).



    A Presidência do Tribunal de origem entendeu pela não aplicação do referido paradigma, remetendo o processo de volta ao STF (eDoc. 18).



    Retornando os autos a esta Corte, foram distribuídos à minha relatoria.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 



    1 - Na execução fiscal, não encontrados bens passíveis de penhora, a execução será suspensa pelo prazo máximo de um ano, após o qual volta a correr a prescrição (Súmula 314, STJ).



    2 - Ocorre a prescrição intercorrente se decorridos mais de cinco anos entre a decisão que ordenou o arquivamento da execução e o pedido de penhora de bens do executado (L. 6.830/80, art. 40, §§ 2º e 4º)



    3 - Apelação não provida.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 97 da Constituição Federal. Sustenta que o órgão fracionário do TJDFT negou vigência ao art. 8º, § 2º e ao art. 40, caput e §§ 2º e 4º da Lei n. 6.830/80, mesmo sem ter declarado formalmente a inconstitucionalidade desses dispositivos.



    Pugna por nova apreciação da demanda pelo Tribunal de origem.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença que declarou a prescrição intercorrente em razão de o feito ter ficado paralisado entre os anos de 1984 a 1994. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A r. sentença decretou a prescrição intercorrente sob o fundamento de que, entre 27.8.198, quando suspensa a execução, e 14.11.1994, quando o credor requereu a expedição de mandado de penhora, o feito permaneceu paralisado sem qualquer impulso.



    .......................................................................................................



    Verifica-se, assim, que, após a citação da executada por edital (em 10.10.1983), a execução foi suspensa reiteradas vezes, permanecendo durante longos períodos.



    E, desde então, limitou-se a exequente a requerer fossem expedidos ofícios ao Imposto de Renda (7.11.1991), ao TRE/DF (11.7.1994), e à Receita Federal (7.5.2002), pugnando, em seguida, pela penhora de bens de sócios da executada (14.11.1994, 12.11.2002 e 18.11.2003).



    Muito pouco para um período superior a 20 anos, o que demonstra a desídia com que se houve a exequente, de maneira alguma imputável ao judiciário.



    E a prescrição, sobretudo a intercorrente, não pode ser obstada indefinidamente.



    A respeito do tema dispõe o art. 40, da Lei 6.830/80:



    .......................................................................................................



    Tratando-se de execução fiscal em que não encontrados bens passíveis de penhora, a execução pode ser suspensa pelo prazo máximo de um ano, que, decorrido, o prazo prescricional volta a correr, independentemente de diligências requeridas pela exequente visando localizar bens penhoráveis.



    .......................................................................................................



    Após a citação a execução foi suspensa em 27.8.1984, quando teve início a suspensão do prazo prescricional pelo prazo máximo de um ano. E os autos foram arquivados em 7.10.1987.



    Ocorre que o primeiro pedido de penhora de bens de sócios da executada somente foi formulado em 14.11.1994, ou seja após decorrido o prazo quinquenal.



    Ocorreu, assim, a prescrição intercorrente, vez que decorridos mais de cinco anos entre a decisão que ordenou o arquivamento e o pedido de penhora.



    Registre-se, finalmente, que a Fazenda Pública foi ouvida sobre a possibilidade de se decretar a prescrição, atendendo-se, portanto, a exigência expressa no §4º do art. 40 da L. 6.830/80.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo a respeito da matéria, que, na análise do RE 636.562, Tema n. 390/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.



    (RE 636.562, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, Tema n. 390/RG, DJe de 6/3/2023)



    Para além disso, divergir da conclusão alcançada pelo acórdão recorrido – quanto à longa paralisação dos autos que gerou a prescrição, por desídia do recorrente – demandaria o revolvimento do quadro probatório, campo vedado em sede recursal extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Outrossim, não merece guarida a alegação de ofensa ao art. 97 da Carta da República. O Tribunal local, em momento algum, afastou a aplicação do art. 40 da Lei n. 6.830/80 e, contrariamente ao que aduz o recorrente, aplicou os §§ 2º e 4º deste para decidir a demanda.



    Por fim, a matéria articulada nas razões recursais quanto à inconstitucionalidade do art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/1980 não foi discutida no acordão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração pelo recorrente para aventar o debate, de modo que ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, os óbices dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, sua incidência é indevida.



    5. Publique-se.



Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente